Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-02.2022.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004017-02.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - PENHORA PARCIAL DOS VALORES – NECESSIDADE DE REFORÇO DA PENHORA OU DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL ANTES DA EXTINÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DEFERIMENTO – CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificado que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pela parte, é cabível a correção de ofício a qualquer momento, nos termos do art. 292, § 3º do CPC.

2. Em razão do elevado valor da causa, é possível o deferimento do parcelamento das custas, em observância ao art. 98, § 6º do CPC.

3. “
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.673/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

4. Se houve penhora parcial de valores no caso, antes da extinção do feito em razão da ausência de garantia do juízo, revela-se necessária facultar aos executados realizar o reforço da penhora ou demonstrar de forma inequívoca a inexistência de bens para integralização do montante exequendo.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COTTON MARIN LTDA

CRISTIANO MARIN

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COTTON MARIN LTDA
e
CRISTIANO MARIN
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
M.M

Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004017-02.2022.8.11.0037, que indeferiu a petição inicial por ausência de garantia integral do juízo.

Em suas razões recursais, argumentam que houve
error in procedendo
, com a decisão surpresa em razão da ausência de análise do parcelamento das custas pelo juízo
a quo
e que “
o recolhimento das custas iniciais do processo constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual a petição inicial sequer deve ser processada, culminando no cancelamento da distribuição – art. 290, CPC –, por ausência de condição da ação
”.

Defendem que “
a recusa no recebimento dos embargos pelo motivo retratado se afigura medida incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual, impossibilitando ainda, que o devedor exerça a sua defesa o que também acaba por ofender os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como do acesso à justiça
” e que deveriam ser os embargos à execução recebidos ainda que não garantido integralmente o débito.

Apontam que “
diante da manifesta impossibilidade de dispor de tal cifra em dinheiro, os apelantes reiteraram na inicial desta ação pelo reforço da medida constritiva por meio da penhora do imóvel rural já indicado na execução, o qual por seu turno, fora avaliado em valor superior ao supostamente devido, conforme Laudo de Avaliação juntado novamente na ocasião
”.

Salientam que “
sequer foi franqueado aos ou ao menos considerada a possibilidade de reforço da penhora, tal como assegurado em precedente vinculativo – art. 927, III, CPC –, sendo o feito liminarmente extinto por ausência de garantia integral do crédito exequendo
”.

Justificam que como houve a penhora parcial de valores, “
caso os apelantes não tivessem oferecido os embargos à execução, a toda evidência que não poderiam mais apresentar eventual matéria útil à sua defesa por essa via, confirmando a necessidade da oposição destes
”.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para cassar a sentença e seja analisado o pedido de parcelamento das custas do processo e, alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da sentença e o regulo prosseguimento do feito em razão da insuficiência da penhora.

Contrarrazões no id. 149910202.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
COTTON MARIN LTDA
e
CRISTIANO MARIN
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004017-02.2022.8.11.0037, que indeferiu a petição inicial por ausência de garantia integral do juízo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que dos autos que
COTTON MARIN LTDA
e
CRISTIANO MARIN,
em 02/06/2022, ajuizaram os presentes embargos à execução fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual visa a anulação da CDA cobrada na execução fiscal n. 0008064-80.2015.811.0037, no valor de
R$ 2.773.765,42 (dois milhões setecentos setenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

O juízo
a quo
rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal e indeferiu a inicial em razão da ausência de garantia integral do juízo.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de análise dos embargos à execução fiscal em razão da penhora parcial de valores.

Expõem as partes apelantes, em síntese, a decisão surpresa em razão da ausência de análise do pleito de parcelamento das custas e a necessidade de análise dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo integral em face da elevada execução e pela possibilidade de reforço à penhora.

Como é cediço, a Lei de Execução Fiscal dispõe que os embargos será oferecido no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária/seguro garantia ou da intimação da penhora,
in verbis:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. (g.n.)

Delineado esse cenário, percebe-se que nos autos da execução fiscal de n. 0008064-80.2015.811.0037, houve a tentativa de constrição via BACENJUD do valor R$ 4.322.241,82 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), restando frutífera a penhora parcial no montante de R$ 121.920,02 (cento e vinte um mil novecentos e vinte reais e dois centavos).

Percebe-se que da leitura do referido artigo o prazo começar a fluir a partir da primeira penhora, ainda que essa seja insuficiente.

Esse entendimento, inclusive, prevalece no Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO INICIADO COM A INTIMAÇÃO DA PENHORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. A tese principal sustenta que o início do prazo para a interposição de Embargos à Execução quando foi realizada penhora de valor insignificante deveria ser depois da garantia que ofereceu.

Assim, seus Embargos estariam tempestivos.

3. Ocorre que a Primeira Seção do STJ, em Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu que o termo inicial para a oposição de Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido, mesmo que a constrição tenha sido insuficiente, como alega a recorrente. Assim sendo, a oportunidade para questionar o montante ou complementá-lo é por ocasião dos Embargos referidos.

4. A Corte regional exarou o seguinte (fls. 910, 916, e-STJ):

"Incontroverso nos autos que os presentes embargos foram opostos em 03.10.2011, a partir intimação da penhora de bem nomeado, realizada em 02.09.2011, (...)Todavia, verifica-se que a certidão do oficial de justiça juntada a fl. 755/756 atesta que a embargante foi intimada da primeira penhora na pessoa de seu representante legal, Sr. SERGIO ROMANO, em 28.10.2004, sem que tenha oferecido embargos no prazo legal (...). Ou seja, a questão se o juízo estava garantido ou não era assunto a ser discutido nos próprios autos (...)".

5. O entendimento do Tribunal de origem, está, portanto, em consonância com o do STJ, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ.

Ademais, rever o histórico processual dos autos e analisar a tempestividade dos Embargos em questão demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso ante a Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.799.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE.

1. "O prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição" (AgInt nos EDcl no AREsp 880.265/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).

2. Em havendo reforço da penhora, os embargos serão cabíveis tão somente para impugnar os aspectos formais do novo ato constritivo, sob pena de intempestividade, como consignou o acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.198.682/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Com efeito, as partes apelantes corretamente interpuseram os embargos à execução fiscal, visando discutir o seu direito em decorrência da penhora parcial de valores, uma vez que em caso de inércia, restaria incontroversa a possibilidade de liberação dos valores penhorados inicialmente.

Delineado esse cenário, faz-se necessária a análise de recebimento dos embargos à execução fiscal antes da garantia integral da execução.

Primeiramente, cumpre ressaltar que em relação ao pedido de parcelamento das custas processuais, não houve a análise pelo juízo de origem

apesar do questionamento em sede de embargos de declaração
.
Todavia, a questão não merece anulação da sentença e devolução dos autos, pois o juízo
a quo
deliberadamente deixou de analisar a questão, cabendo em decorrência disso a direta análise por este juízo
ad quem.

Dito isso, nos termos do art. 98, § 6º do CPC, levando em consideração o elevado valor da causa, defiro o parcelamento em 6 (seis) parcelas, nos termos do § 3º, do art. 232 da CNGC/TJMT.

De outro lado, verifico que o valor atribuído pelas apelantes à causa, no importe de R$ 2.773.765,42 (dois milhões setecentos setenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), não corresponde ao valor do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC.

Isso porque os apelantes pretendem a anulação da CDA em comento, ao passo que o valor atualizado dessa no momento do ajuizamento dos embargos do devedor alcançava o montante de R$ 4.322.241,82 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), consoante se verifica da penhora realizada nos autos da execução fiscal.

Diante disso, de ofício, corrijo o valor da causa para R$ 4.322.241,82 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), em observância ao art. 292, § 3º do CPC.

Superada essa questão, é certo que o entendimento jurisprudencial e doutrinário atinente à necessidade de garantia do juízo para oferecimento dos embargos à execução fiscal caminha no sentido de que não se pode obstar o acesso à justiça e o
exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
em casos que resta demonstrada a impossibilidade de integralização do valor executado.

Se a parte executada não dispuser de bens livres e desembaraçados, a admissão dos embargos é medida necessária para que não se tire a única possibilidade de defesa do executado.

Contudo, a impossibilidade de garantia do juízo deve restar devidamente comprovada pela parte executada.

Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REFORÇO DA PENHORA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela parte ora agravante, em desfavor do Estado do Paraná, com o objetivo de demonstrar sua ilegitimidade para constar no polo passivo da demanda. O Tribunal de origem manteve a sentença, a qual julgara extinta a demanda, sem resolução do mérito, em razão da insuficiência da garantia prestada.

III.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.
(...)

conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. (...) Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação".

IV. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença, que consignou ter havido a intimação da parte devedora para complementar a garantia do juízo, concluindo que, "somente é possível a oposição de embargos à execução fiscal sem a garantia integral quando 'comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo', o que não é o caso dos autos.

No caso, o embargante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, de outra forma, que é hipossuficiente financeiramente".

Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida, a fim de conhecer parcialmente do Recurso Especial da parte ora agravante e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

V. Ademais, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve comprovação inequívoca que o devedor é hipossuficiente financeiramente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.825.983/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2019; REsp 1.663.742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgInt no AREsp 912.110/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.673/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO.

1. O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

2. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte consolidou o entendimento de que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.

3. Na hipótese, conforme entenderam as instâncias ordinárias, a constrição via BacenJud foi ínfima diante do valor do débito e o devedor, intimado para complementar a penhora já nos autos dos embargos, restou inerte. A admissão dos embargos à execução, nessa circunstância, está subordinada ao reconhecimento inequívoco da insuficiência patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado categoricamente pela parte. Tal providência se afigura inviável na via especial ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.825.983/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)

Delineado esse cenário, a rejeição liminar dos embargos à execução pela simples ausência de garantia do juízo não merece prosperar, uma vez que cabe ao juízo de origem proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora insuficiente e/ou apresentar justificativa pertinente e inequívoca quanto à insuficiência patrimonial e analisar a questão antes da extinção do feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para:

a) corrigir, de ofício, o valor da causa para R$ 4.322.241,82 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 292, § 3º do CPC;

b) deferir o parcelamento das custas em 6 (seis) vezes, em observância o art. 98, § 6º do CPC c/c art. 232, § 3º da CNGC/MT;

c) determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento dos embargos à execução fiscal, com a abertura do prazo para os executados, ora apelantes, reforçarem a penhora parcial e/ou apresentar comprovação inequívoca de forma documental da eventual insuficiência patrimonial para garantia do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023